Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005456-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO NONATO CORREA - CPF: 503.309.421-15 (APELANTE), RONI DANTAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal. A decisão impugnada foi proferida com base no art. 487, I, do CPC, após indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal, em ação cuja controvérsia gira em torno da existência do nexo causal entre o acidente e os danos alegados, configura cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

III. Razões de decidir

A revelia do réu não afasta, por si só, a necessidade de prova do nexo causal, que constitui requisito da responsabilidade civil e cujo ônus incumbe ao autor (CPC, art. 373, I).

A controvérsia fática – autoria do acidente, conduta da condutora, eventual socorro prestado – demanda dilação probatória, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide sem motivação suficiente para indeferir a prova requerida.

A negativa imotivada da produção de prova testemunhal, em contexto que evidencia a necessidade de instrução, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado da prova testemunhal em ação de indenização por acidente de trânsito, quando presente controvérsia fática sobre o nexo causal, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória, quando esta se revela imprescindível à formação do convencimento do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC n. 1008547-89.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
apelação cível interposta por

Angelo Nonato Correa
contra a r.sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e lucros

cessantes
, ajuizada em face de Roni Dantas,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, com base no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor recorre, arguindo, em preliminar,
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Segue sustentando que, em 1o de novembro de 2019, trafegava com sua motocicleta pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Vila Ipase, nesta Comarca, quando foi atingido por veículo de propriedade do requerido, conduzido pela esposa deste, a qual, segundo afirma, agiu com imprudência ao cruzar a via preferencial sem a devida atenção.

Em razão do sinistro, o autor, ora apelante, alega ter sofrido lesões físicas, danos materiais correspondentes ao conserto do veículo, além de lucros cessantes referentes ao período de afastamento das atividades laborais, e danos morais.

Firme nesses argumentos, pugna pela nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, requer a
reforma da sentença
, reiterando os fundamentos da exordial quanto à configuração da responsabilidade civil subjetiva da parte ré e o preenchimento dos requisitos legais para a condenação do requerido ao pagamento de R$ 164,00 por danos materiais, R$ 5.104,77 por lucros cessantes e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de indenização por danos materiais, morais e lucros

cessantes
, interposta por
Angelo Nonato Correa
em desfavor de
Roni Dantas, a
duzindo, em síntese, que no dia 01 de novembro de 2019, enquanto trafegava com sua motocicleta na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Vila Ipase, em Várzea Grande, foi atingido pelo veículo de propriedade da parte requerida.

Sustentou que o acidente de trânsito foi ocasionado por imprudência e imperícia da pessoa que conduzia o veículo do requerido, ocasionando lesões físicas, bem como prejuízos de ordem pecuniária e moral.

Assim, requereu fosse julgada procedente a presente demanda, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de

R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais), danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 5.104,77 (cinco mil e cento e quatro reais e setenta e sete centavos), correspondente a três meses de afastamento laboral.

A parte requerida foi devidamente citada, conforme id. 43736030 e 119672959, contudo, não apresentou contestação em tempo hábil, razão pela qual foi decretada a sua revelia (id. 135499589).

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, veio a parte requerente pugnar pela dilação probatória (Id. 137175883).

Em seguida, o juízo
a quo
, entendendo pela insuficiência probatória e ausência de demonstração do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da parte ré,
julgou improcedentes os pedidos
, com base no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor recorre, arguindo, em preliminar,
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, pugna pela
reforma da sentença
, reiterando os fundamentos da exordial quanto à configuração da responsabilidade civil subjetiva da parte ré e o preenchimento dos requisitos legais para a condenação.

Pois bem. Inicialmente, passo a analise da preliminar
de cerceamento de defesa
arguida pelo apelante.

O recorrente sustenta a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal, julgando antecipadamente a lide, embora, segundo afirma, houvesse controvérsia quanto aos fatos e à configuração do nexo causal.

De início, cabe ponderar que o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do CPC, sempre que o juiz entender que o acervo documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente nos casos de revelia, como ocorreu na hipótese.

Entretanto, é cediço que a revelia não implica, automaticamente, presunção absoluta de veracidade dos fatos, principalmente quando a matéria controvertida demanda
comprovação do nexo causal
, requisito essencial da responsabilidade civil, cuja demonstração incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, observa-se que a sentença reconheceu a revelia, mas, corretamente, afastou os seus
efeitos absolutos
, analisando os documentos juntados pela parte autora. Todavia, ao julgar antecipadamente a lide,
indeferiu a produção de prova testemunhal
solicitada expressamente pelo autor, sem fundamentar de modo suficiente a
desnecessidade da instrução
.

A controvérsia fática – se o veículo de propriedade do réu foi, de fato, o responsável pelo acidente; se a condutora agiu com imprudência; se houve socorro e reparo do veículo pelo requerido – não pode ser adequadamente resolvida sem dilação probatória. A ausência de elementos documentais robustos que permitam a reconstrução dos fatos exige a oitiva de testemunhas para formar o convencimento do juízo quanto à autoria, culpa e nexo de causalidade.

Nesse contexto,
a instrução probatória é imprescindível
, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide.

Com efeito, a negativa de produção de prova testemunhal, sem motivação idônea, e diante da clara necessidade de esclarecimento dos fatos, configura, sim, cerceamento de defesa, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:
“Afastada a revelia, mostra-se imprescindível a produção de prova testemunhal, especialmente quando os documentos apresentados não são suficientes para formar o convencimento do juízo sobre a veracidade dos fatos alegados. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nestas circunstâncias.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1008547-89.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2023)

Diante disso, ante a necessidade de melhor elucidar a questão fática trazida aos autos, tenho que merece acolhimento a preliminar suscitada.

Portanto, considerando a necessidade de dilação probatória para a adequada instrução do feito, entendo pela nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à origem, com a reabertura da fase instrutória e designação de audiência para oitiva de testemunhas, conforme requerido pela parte autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025